Tribunal: TJPA
Processo: 0801687-98.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801687-98.2017.8.14.0201

APELANTE: NELIO MESSIAS DA SILVA FERREIRA, ANA BEATRIZ TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: JOAQUIM TOSHIYUKI TAKAHASHI

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, ao fundamento de ausência de comprovação da dinâmica do sinistro, da culpa do réu e do nexo causal, apesar de reconhecida a ocorrência do acidente e dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a culpa do réu na dinâmica do acidente de trânsito; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta imputada e os danos sofridos pelos autores; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil extracontratual exige a comprovação concomitante de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

A ocorrência do acidente e dos danos não supre a necessidade de demonstração da culpa do agente e do nexo causal.

5.

A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do sinistro impede a formação de juízo de certeza quanto à responsabilidade do réu.

6.

A ausência de perícia técnica e de testemunhas oculares independentes compromete a elucidação dos fatos e impede a confirmação da tese autoral.

7.

O boletim de ocorrência possui valor probatório limitado, não sendo suficiente, isoladamente, para comprovar a dinâmica do acidente.

8.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido devidamente cumprido.

9.

A presunção de culpa em razão de ingresso em via preferencial é relativa e não prevalece diante de quadro probatório incerto e controvertido.

10.

A ausência de prova robusta da culpa e do nexo causal afasta o dever de indenizar, impondo a manutenção da improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito é subjetiva e exige prova da culpa, do dano e do nexo causal.

2.

A existência de versões conflitantes e a ausência de prova robusta sobre a dinâmica do acidente impedem a condenação indenizatória.

3.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, cuja inobservância conduz à improcedência do pedido.

4.

A presunção de culpa por violação de preferencial é relativa e não se sustenta sem base fática comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00049377620178140039, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.04.2025; TJ-PA, Recurso Inominado Cível nº 08136997120238140028, Rel. Juíza Sherida Keila Pacheco Teixeira Bauer, j. 26.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NÉLIO MESSIAS DA SILVA FERREIRA e ANA BEATRIZ TEIXEIRA PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de Acidente de Trânsito, ajuizada em desfavor de
JOAQUIM TOSHIYUKI TAKAHASHI
.

Na petição inicial, os autores alegaram, em síntese, que foram vítimas de acidente de trânsito ocorrido em 04/02/2016, quando trafegavam em motocicleta pela Rodovia Arthur Bernardes e foram atingidos por caminhão de propriedade do réu, que teria invadido a via preferencial de forma imprudente, ocasionando-lhes lesões graves e sequelas permanentes, razão pela qual pleitearam indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, sustentando, em suma:

a) a inexistência de culpa, ao argumento de que o acidente teria ocorrido em razão de ultrapassagem irregular realizada pelo autor em faixa contínua;

b) ausência de comprovação dos danos alegados;

c) inexistência de nexo causal; e

d) improcedência total dos pedidos, com impugnação, ainda, ao valor da causa.

Sobreveio sentença (ID nº 26367374), na qual o magistrado a quo, após reconhecer a existência do acidente e dos danos sofridos, concluiu pela ausência de prova quanto à dinâmica do sinistro e à culpa do réu, destacando a inexistência de perícia, testemunhas oculares ou elementos suficientes para comprovação do nexo causal, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignados, os autores interpuseram apelação (ID nº 26367378), arguindo, em síntese:

a) erro de julgamento ao desconsiderar que trafegavam em via preferencial;

b) culpa do réu pela invasão da preferencial;

c) contradições no depoimento do motorista do caminhão;

d) violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro; e

e) necessidade de reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Apresentadas contrarrazões (ID nº 26367381), o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese:

a) ausência de prova da culpa do réu;

b) inexistência de comprovação da dinâmica do acidente;

c) culpa exclusiva do autor em razão de ultrapassagem irregular; e

d) fragilidade das provas quanto aos danos alegados, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se, essencialmente, à verificação da existência ou não de responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito narrado nos autos, especificamente quanto: a) à comprovação da culpa na dinâmica do sinistro; b) à existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao requerido e os danos sofridos pelos autores; e, por conseguinte; c) ao dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos.

Inicialmente, cumpre registrar que a pretensão deduzida na origem se funda na responsabilidade civil extracontratual, a qual, segundo clássica construção doutrinária e jurisprudencial, exige a presença concomitante de quatro pressupostos, quais sejam: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e culpa.

Nesse sentido, dispõe o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A análise detida dos autos revela que, embora seja incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito e os danos suportados pelos autores, circunstância reconhecida inclusive pelo juízo de origem, a controvérsia central reside na ausência de comprovação segura acerca da dinâmica do sinistro e, sobretudo, da culpa do recorrido.

Com efeito, conforme consignado na sentença recorrida, “há duas versões conflitantes sobre a forma de ocorrência do acidente”, não tendo sido produzidas provas aptas a elucidar qual das narrativas corresponde à realidade fática.

De um lado, os autores sustentam que trafegavam pela via preferencial (Rodovia Arthur Bernardes), quando foram surpreendidos pelo caminhão do réu, que teria adentrado a via de forma imprudente, violando regras básicas de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

De outro lado, o recorrido afirma que o acidente decorreu de conduta exclusiva do autor, que teria realizado ultrapassagem irregular em faixa contínua, circunstância que teria impedido a visualização da motocicleta e ocasionado o acidente.

Todavia, inexistem nos autos elementos probatórios robustos que permitam aferir, com o grau de certeza necessário, qual das versões deve prevalecer. Não houve realização de perícia técnica no local do acidente, tampouco foram ouvidas testemunhas oculares independentes, limitando-se a prova à versão das partes e ao depoimento do motorista do caminhão, ouvido como informante.

Ademais, o boletim de ocorrência acostado aos autos não possui força probante suficiente para, isoladamente, estabelecer a dinâmica do acidente, servindo apenas como registro unilateral dos fatos narrados.

No que concerne ao ônus da prova, cumpre destacar a regra insculpida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, incumbia aos autores comprovar não apenas a ocorrência do dano, o que de fato restou demonstrado, mas também a culpa do requerido e o nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, ônus do qual não se desincumbiram a contento.

A alegação dos apelantes de que milita em seu favor a presunção de culpa daquele que ingressa em via preferencial não é, por si só, suficiente para sustentar um decreto condenatório. Tal presunção é relativa e cede diante de um quadro de incerteza fática como o presente, onde há uma contra-alegação plausível de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. A presunção não opera no vácuo, ela depende de uma base fática minimamente estabelecida, o que não ocorre aqui.

O julgador não pode decidir com base em ilações ou na escolha de qual versão lhe parece mais provável. A condenação exige um juízo de certeza, que só pode ser alcançado por meio de provas concretas e seguras. Na ausência destas, a única solução juridicamente correta é a improcedência da ação, por não ter o autor provado o fato constitutivo de seu direito.

Este E. Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consistente em casos análogos. Em situações de versões conflitantes sobre a dinâmica de um acidente, converge-se para a manutenção da improcedência quando o autor não logra produzir prova eficaz de sua tese. Vejamos:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Antônia do Nascimento Santos de Sousa e Josemar dos Santos de Sousa contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Jackson Lobo Corrêa, com fundamento nos artigos 186, 927 e 948 do Código Civil. Os autores imputam ao réu a responsabilidade por acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2015, que resultou na morte de sua filha adolescente, Laura Nascimento de Sousa, atropelada enquanto trafegava de bicicleta. Pleiteiam a condenação do réu ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais e materiais. A sentença recorrida entendeu pela ausência de provas suficientes da culpa do réu e, por conseguinte, rejeitou o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a culpa do réu no acidente que vitimou fatalmente a filha dos autores; (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais para a responsabilização civil, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação da conduta culposa do agente, do dano e do nexo causal entre ambos, conforme preveem os arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. O boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais indicam a ocorrência do acidente, mas não comprovam, de forma inequívoca, a dinâmica do fato nem a conduta culposa do réu, sendo inconclusivos quanto à velocidade do veículo e ao comportamento da vítima no momento do impacto.

5. A ausência de laudo pericial conclusivo e de provas robustas que demonstrem imprudência, negligência ou imperícia do condutor impossibilita o reconhecimento da responsabilidade subjetiva exigida pelo ordenamento jurídico para a reparação civil nos moldes pretendidos.

6. A dor da perda de um filho, ainda que inegável e presumida, não prescinde da demonstração da responsabilidade do réu, sob pena de transformar a responsabilidade civil em instrumento de compensação objetiva generalizada, o que não encontra amparo legal.

7. A jurisprudência majoritária reafirma que, em se tratando de acidentes de trânsito, a responsabilização depende da comprovação da culpa do condutor, sendo insuficiente a simples ocorrência do sinistro para ensejar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva e exige a comprovação da culpa do agente, do dano e do nexo causal entre ambos.

2. A inexistência de provas conclusivas sobre a conduta culposa do condutor do veículo afasta o dever de indenizar, ainda que o evento tenha resultado em morte.

3. A dor decorrente da perda de um filho, embora presumida, não autoriza a condenação do suposto causador sem a devida demonstração de responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 948.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 0003305-48.2011.8.05.0274, Rel. Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.08.2020;

TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1000021-03.8442-6/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14.07.2021;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1005525-84.2022.8.26.0127, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 02.12.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00049377620178140039 26442283, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS E EXISTENCIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Recurso inominado interposto por
VANDERLENE SOUZA CHAVITO LIMA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, por insuficiência probatória quanto à demonstração da conduta culposa do requerido.

II. Questão em discussão

2.

Determinar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a responsabilidade civil do requerido pelo acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Transamazônica, considerando a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do evento e o ônus probatório que incumbe ao autor da ação reparatória.

III. Razões de decidir

3.

O conjunto de elementos probatórios apresentado, embora demonstre a ocorrência do acidente e os danos físicos sofridos pela autora, não comprova de forma inequívoca a conduta culposa do requerido nem o nexo causal entre sua conduta e os danos verificados. A existência de versão alternativa da dinâmica do acidente apresentada pelo réu gera dúvida razoável quanto à responsabilidade civil pleiteada, não permitindo afastar o ônus probatório que incumbe ao autor da ação reparatória.

IV. Dispositivo e tese

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Em ações de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, é indispensável a demonstração clara e inequívoca da conduta culposa do agente causador do dano, não bastando a mera alegação ou conjunto probatório que gere dúvida razoável quanto à dinâmica do evento, incumbindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito."

Dispositivos relevantes citados
: Arts.
186
e
927
do
Código Civil
; art.
373
,
I
, do
CPC
; art.
55
da Lei nº
9.099
/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF
0702304-61.2021.8.07.0021
, Rel. Des.
Lucimeire Maria da Silva
, j. 01/02/2024.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08136997120238140028 30542867, Relator.: SHERIDA KEILA PACHECO TEIXEIRA BAUER, Data de Julgamento: 26/09/2025, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

Outrossim, as alegadas contradições no depoimento do motorista do caminhão, por si sós, não se mostram aptas a infirmar a conclusão adotada na sentença, sobretudo diante da ausência de outros elementos probatórios corroborativos da tese autoral.

Dessa forma, não se verifica qualquer error in judicando na decisão recorrida, a qual se mostra alinhada com o conjunto probatório produzido e com a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

Por conseguinte, ausente a comprovação da culpa e do nexo causal, resta inviável a imputação de responsabilidade civil ao recorrido, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026